Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA IMAGEM. CONTINUIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A impugnação ao cumprimento de sentença constitui o meio processual adequado para que o executado apresente defesa contra a pretensão executiva, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil. Trata-se de instrumento com matérias delimitadas pela lei, não sendo possível rediscutir o mérito já acobertado pela coisa julgada.
2. Revela-se incabível nova discussão acerca da validade ou veracidade das fotografias, uma vez que a sentença foi cristalina ao estabelecer a obrigação de pagamento adicional condicionada apenas à comprovação da continuidade da utilização indevida, o que restou demonstrada por meio de prova nos mesmos moldes daquela utilizada para o reconhecimento do período anterior.
3. A questão extrapola os limites as matérias suscetíveis de alegação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, que se restringem às hipóteses prevista no § 1o do art. 525 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.